Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADO POR SINDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE ALGUNS BENEFICIADOS. NATUREZA INDIVIDUAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. VERIFICAÇÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Não há prevenção para o processamento de os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, a teor do art. 137 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e conforme inteligência da tese firmada no REsp 1391198/RS (Tema 723).

2. Conquanto o requerimento de cumprimento de sentença coletiva tenha sido ajuizado pelo próprio sindicado que ajuizou a ação coletiva onde o título executivo judicial foi constituído, a correspondente pretensão executiva não se refere à toda a categoria indistintamente, havendo individualização dos beneficiários substituídos na causa, especificando-se os respectivos valores que seriam devidos a cada qual face aos créditos reconhecidos na sentença coletiva.

3. Remanescendo a natureza individual das respectivas pretensões executivas especificadas na causa, não há que se falar em prevenção do juízo que processou a ação coletiva na qual o título executivo foi constituído, devendo o feito ser objeto de distribuição aleatória.

4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o juízo suscitante.